Tribunal: TJDFT
Processo: 0726367-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PARA ADVOGADO. BRB. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. OCUPAÇÃO DO CARGO POR ESCRITURÁRIOS E CONTRATAÇAÕ DE TERCEIRIZADOS. ALEGAÇÃO DO IMPETRADO NO SENTIDO DE HAVER ACORDO LEGITIMANDO A PERMANÊNCIA DOS ESCRITURÁRIOS E A VIGÊNCIA DO CONTRATO DOS TERCEIRIZADOS. APROVAÇÃO DOS CANDIDATOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA DE PLANO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE. INDEFERIMENTO DA INICIAL DO MANDAMUS. ADEQUAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A admissibilidade do processamento do mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo, aferível de plano, o que não ocorre na hipótese.
1.1. Os impetrantes fundam seu pleito no argumento de preterição para nomeação para o cargo de advogado do requerido, em vista de os cargos atualmente se encontrarem ocupados por escriturários e por ter havido contratação de terceirizados.
1.2. Segundo o impetrado, os escriturários que atualmente ocupam o cargo de advogado se encontram respaldados por acordo celebrado em ação civil pública, e a contratação de terceirizados encontra amparo na audiência realizada e compromisso firmado perante o Ministério Público do Trabalho.
1.3. Conforme estabelecido no Tema 784 do STF, o candidato aprovado fora do número de vagas tem direito subjetivo à nomeação se demonstrada a inequívoca necessidade de preenchimento de vagas no período de validade do concurso.
2. Ausente a demonstração do direito líquido e certo a amparar a pretensão dos impetrantes, o indeferimento da inicial é medida que se impõe.
3. Apelação cível desprovida. Sentença mantida.